Tribunal: TJDFT
Processo: 0708791-46.2022.8.07.0010
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-05-08
Data de publicação: 2025-05-18

Ementa:
Ementa: Direito penal e processo penal. Apelação. Ameaça. Contexto de violência doméstica e familiar. Contexto probatório suficiente. Danos morais. Condenações mantidas. Apelo não provido.
I. Caso em exame
1. Trata-se de apelação criminal interposta contra sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal e condenou o apelante pelo crime de ameaça (art. 147, caput, do Código Penal) no contexto de violência doméstica e familiar, tendo como vítima sua genitora.
II. Questão em discussão
2. As questões em discussão consistem em saber se há provas suficientes para a condenação do apelante no crime de ameaça e se a condenação na reparação mínima por danos morais foi proporcional e razoável.
III. Razões de decidir
3. O crime de ameaça se concretiza a partir do momento em que o recorrente consegue intimidar a vítima com um mal grave e injusto que anuncia, independentemente de sua intenção pessoal de realizar concretamente o que verbalizou; não há resultado naturalístico, pois é um crime formal. Comprovado nos autos que o apelante, por meio de gestos e palavras, intimidou e assustou a vítima, com anúncio de mal injusto e grave, ao ponto, inclusive, da ofendida requerer medidas protetivas de urgência, registrar boletim de ocorrência policial, além de comparecer em Juízo para tentar esclarecer os fatos, cabível a condenação no crime descrito no art. 147, caput, do Código Penal.
4. A existência de pequenas divergências acerca da narrativa dos fatos, ou ainda, a possível alteração, hesitação e/ou a omissão percebida no depoimento prestado pela vítima na fase judicial, com o nítido objetivo de minimizar a culpa do agressor, não se mostra suficiente a afastar a sentença condenatória, quando, pelas demais provas colacionadas aos autos se pode confirmar a ocorrência do delito.
5. O julgador ao proferir sentença condenatória fixará valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração. O valor fixado pelo Juízo de 1o grau está dentro dos parâmetros dos danos morais sofridos pela vítima relativo ao crime de ameaça no contexto de violência doméstica e familiar.
6. É correta a fixação de regime prisional semiaberto, ainda que a pena fixada seja inferior a quatro anos, se o réu for reincidente.
IV. Dispositivo
7. Apelação conhecida e, no mérito, não provida.